Tribunal: STF
Processo: EP 194
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal em face de BERNARDO ROMÃO CORRÊA NETTO, em razão de condenação proferida pela PRIMEIRA TURMA do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL na Ação Penal nº 2.696/DF, já transitada em julgado, à pena total de 17 (dezessete) anos de privação de liberdade, sendo 15 (quinze) anos de reclusão e 2 (dois) anos de detenção, fixado o regime inicial fechado, além de 120 (cento e vinte) dias-multa, calculados à razão de 1 (um) salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido .
A defesa requereu autorização para renovação de visitas dos familiares já cadastrados, conforme decisão anterior que condicionou a renovação do pedido a cada ingresso . 
É o relatório. DECIDO.

O apenado encontra-se custodiado no Batalhão da Polícia do Exército de Brasília/DF, sendo as visitas condicionadas à prévia autorização judicial
A realização das visitas autorizadas pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL deverá observar as regras estabelecidas pelo próprio local onde se encontra o sentenciado, por motivos de administração e segurança do estabelecimento prisional, no caso as Normas Administrativas para Prisão Especial (NAPE), aplicáveis no Batalhão da Polícia do Exército de Brasília/DF, que determina a realização da visitação às terças, quintas e domingos, preferencialmente no período vespertino.
Em relação a visita de familiares previamente cadastrados, a concessão de autorização permanente é medida razoável, que se mostra em consonância com os princípios constitucionais da eficiência e da  celeridade processual, desde que, sempre adequada às normas regulamentares de onde o apenado encontra-se custodiado. 
Dessa forma, nos termos dos artigos 21 e 341 do Regimento Interno do STF: 

(1) TORNO SEM EFEITO a decisão proferida em 20/3/2026 (eDoc. 481);  
(2) DEFIRO a visitação dos seguintes familiares, em caráter PERMANENTE, às terças, quintas e domingos, preferencialmente no período vespertino, desde que observadas todas as regras do estabelecimento prisional:
(a) Maria Beatriz Rosadas Corrêa Netto (esposa);
(b) Rebeca Rosadas Corrêa Netto (filha);
(c) Victor Loureiro Corrêa Netto (filho).
(3) DEFIRO a visitação de Maria Inez Carneiro Rosadas (sogra) na quinta-feira, dia 2/4/2026, período vespertino, desde que observadas as regras do estabelecimento prisional. 

Dê-se ciência da presente decisão ao Batalhão da Polícia do Exército de Brasília/DF. 
Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive por meios eletrônicos. 
Ciência à Procuradoria-Geral da República.

Brasília, 24 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente